Tribunal: TJDFT
Processo: 0736450-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por IVANETE BEZERRA ALVES DA SILVA e CLAUDIA REGINA MARTINS DOS SANTOS (agravantes/autoras), em face da decisão (245101596, dos autos de origem), nos autos da ação anulatória de decisão administrativa c/c pedido de tutela antecipada, no 0735719-56.2025.8.07.0001, em desfavor de INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM (agravado/réu), que indeferiu o pedido de tutela de urgência que pleiteava a anulação de auto de infração e termo de embargo que imputa às recorrentes violação ao artigo 54, inciso X, da Lei n. 041/89, consistente em efetuar parcelamento irregular de solo sem autorização dos órgãos competentes. Em suas razões recursais (ID 75651334), as agravantes/autoras afirmam, em síntese, que a decisão que indeferiu o pedido de tutela pleiteado expôs a sua conclusão no sentido de que haveria parcelamento e os requisitos para a concessão da tutela não foram preenchidos. Sustentam que não há qualquer menção ou análise sobre os fatos alegados e as provas apresentadas na inicial, que, por sua vez, demonstram a indivisibilidade do imóvel (composse pro indiviso), o uso rural sustentável e a ausência de alienação ou destinação urbanística das parcelas. Argumenta que há nos autos provas de que inexiste parcelamento irregular do solo, por tratar-se de imóvel em composse pro indiviso, conforme escritura pública e certidão do registro de imóveis, que demonstram que não houve divisão da gleba, bem como de uso familiar e sustentável da propriedade, alinhado à função social e sem impacto ambiental relevante. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a anulação de auto de infração e termo de embargo que imputa às recorrentes violação ao artigo 54, inciso X, da Lei n. 041/89 e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar, bem como seja concedida a gratuidade de justiça às agravantes. Sem preparo, uma vez que a gratuidade de justiça é um dos pedidos da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida, bem como do efeito suspensivo ao recurso. De um lado, há a decisão combatida que indeferiu o pedido de tutela de urgência que pleiteava a anulação de auto de infração e termo de embargo que imputa às recorrentes violação ao artigo 54, inciso X, da Lei no 041/89, consistente em efetuar parcelamento irregular de solo sem autorização dos órgãos competentes. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações da parte agravante/autora, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, uma vez que há a necessidade de se propiciar o contraditório para que sejam perscrutadas as circunstâncias do parcelamento para saber se foi feito sem o devido licenciamento e em desconformidade com o módulo rural e uso da terra na região. No entanto, todas as questões ora apresentadas poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Sendo assim, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. Diante disso, imperiosa a intimação da parte agravante para que apresente sua declaração de hipossuficiência acompanhada dos documentos que comprovem a alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Intimem-se as agravantes/autoras, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem sua declaração de hipossuficiência acompanhada dos documentos que comprovem a alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo: a) comprovante de renda mensal dos últimos três meses; b) cópia da última declaração de imposto de renda; c) cópia dos extratos bancários de contas de sua titularidade dos últimos três meses; d) cópia dos extratos de cartão de crédito dos últimos três meses. Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do MPDFT, para que sua manifestação, nos termos do artigo 178, I, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator